Tribunal: TJDFT
Processo: 0718257-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA PERES DE ANDRADE SANTOS em face de decisão interlocutória (ID 26288240), proferida nos autos de embargos de terceiro cível ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que indeferiu a liminar para suspensão do leilão do imóvel, por ausência de plausibilidade do direito invocado. Alega a agravante que a liminar foi indeferida sob a alegação de que a penhora recaiu sobre 50%do imóvel onde reside. Argumenta que o imóvel, objeto do recurso, é a atual moradia da agravante, foi adquirido por seu falecido cônjuge e consta somente o nome da agravante no instrumento contratual. Explica tratar-se de bem de família e com o falecimento de seu cônjuge passou a ter direito real de habitação. Discorre sobre o direito fundamental à moradia, conforme artigo 6o da Constituição Federal e Estatuto do Idoso. Defende que o Estado proteja o patrimônio mínimo para garantir o exercício da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a designação de leilão do imóvel de propriedade da agravante, até o julgamento final desse recurso, como forma de resguardar o resultado útil do processo. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo e que seja determinado que o juízo a quo se abstenha de designar novo leilão. Preparo (ID 26288238 e 26288239) DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Em análise perfunctória do que se faz necessário, nesse momento processual, a decisão proferida não merece reparos. A questão não é tão singela quanto apresentada. O Ministério Público manifestou-se nos autos originários e aduziu a ilegitimidade da ora agravante, considerando-se que a parte do imóvel que lhe é atribuída não foi objeto de constrição judicial, mas sim àquela de propriedade da senhora Sônia Maria (ré no processo de improbidade administrativa). Quanto ao mérito, esclarece que: “(...) Em relação ao mérito, não merece prosperar suas alegações, uma vez que o bem penhorado e que vai a leilão passou por todas as fases necessárias exigidas por lei para que viesse a ser objeto de hasta pública, inclusive na época se demonstrou com certidão de cartório competente que o referido bem era dividido em parte e que 50% cabia a ré Sônia Maria e que se qualquer alteração neste status jurídico foi feito para alterar tal situação jurídica, isso foi feito ao arrepio da lei e em desrespeito ao processo de execução, o que tornaria o ato nulo pois em fraude a execução.” (ID 93348612 – autos originários). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.